Tribunal: STF
Processo: HC 185351
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Superveniência do julgamento. Prejudicialidade.
    1. Trata-se de habeas corpus em que se alega demora no julgamento do HC 506.703, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. A parte impetrante afirma que a demora na apreciação do habeas corpus constitui constrangimento ilegal a ser reparado pela determinação do imediato julgamento pelo colegiado competente.
    3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo prejuízo da impetração.
    4. Decido.
    5. Verifico que a autoridade impetrada prestou informações, no sentido de que o HC 506.703 foi julgado em 30.06.2020, juntando aos autos cópia da decisão.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator